Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 420.031.991-87 (AGRAVADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da decisão que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Exibição de Documentos
”

(Proc. nº 1001974-72.2023.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por ESPÓLIO DE JERONIMO NAVES DE OLIVEIRA e JERONIMO NAVES DE OLIVEIA, não acolheu a impugnação do laudo pericial, de modo que homologou o laudo pericial e o laudo complementar, fixando o valor líquido da execução em R$ 41.517,19 (cf. Id. 157088699)

O Banco/agravante afirma que os cálculos que foram apresentados por ele “
também foram elaborados partindo de premissa equivocada”, já que há época (31/12/1988) os agravados tinham na conta o saldo de Cr$ 6.471,69 e, sobre esse saldo, em 01/02/1989 a instituição financeira calculou a correção monetária pelo índice de 22,35% e 42,72% apontando uma diferença em favor dos agravados de Cr$ 1.324,28 que, “atualizada até os dias atuais (04/2014), alcançou o importe de R$ 16.371,48, valor que prontamente depositou nos autos e o exequente já o levantou”.

Relata que a sentença “
declarou a prescrição dos eventuais créditos anteriores a 1990, atingindo aqueles decorrentes do Plano Verão”, portanto, “não há que se falar em indébito decorrente dos expurgos inflacionários impostos pelo Plano Verão, em janeiro de 1989. Dessa forma, o Banco se equivocou ao apontar o indébito de R$ 16.371,46, eis que apurado com base em premissa inexistente”.

Sustenta que a conclusão do perito judicial “padece de grave erro material”, já que ele mesmo atesta que o Banco “pagou corretamente a correção monetária
do mês de março/1990, no percentual de 84,32%. Já a correção monetária do mês de abril/1990, no percentual de 44,80%, que deveria ser lançada no dia 02/05/1990, somente não ocorreu porque a parte sacou integralmente o valor aplicado, zerando em 02/04/1990 o saldo da conta”, portanto, os agravados “além de não possuir nenhum saldo em seu favor, deve ser compelida a restituir nos autos, imediatamente, o valor indevidamente levantado, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa”.

Pede, sob esses fundamentos, que a decisão seja cassada ou reformada, “reconhecendo a inexistência de débito em favor dos agravados, e que os agravados sejam compelidos a restituir nos autos, imediatamente, o valor indevidamente levantado, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa, nos termos e condições propostas” e, ainda, a reforma da decisão para “condenar os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios nos artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC” (cf. Id. n. 157088698)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
157368189
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
159785677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Liquidação de sentença promovida por ESPÓLIO DE JERÔNIMO NAVES DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A., ambos já qualificados nos autos.

Perito judicial apresentou o laudo pericial (id. 59335988 - Pág. 73-111) e laudo complementar (id. 59336392 - Pág. 11-35).

A parte executada apresentou impugnação ao laudo pericial (id. 60294956), pugnado pela extinção da liquidação pelo reconhecimento do instituto da liquidação zero.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Trata-se de impugnação de laudo pericial, no qual o impugnante alega que houve distorção na apuração dos valores em liquidação, não representando o que restou fixado no comando judicial.

Em análise dos autos, ressai-se que a sentença judicial com transito em julgado, determinou que:

“Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu no pagamento do valor correspondente à diferença entre os índices aplicados na correção monetária das cadernetas de poupança da parte autora e os índices reais da inflação nos meses de março de 1990 (84,82%) e de abril de 1990 (44,80%), tudo atualizado pelos índices das cadernetas de poupança desde a época correspondente, com aplicação de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês desde cada vencimento até a entrada em vigor do novo Código Civil, a partir de quando deve ser aplicado p índice de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”(id. 59335972 - Pág. 133)

Em análise do laudo pericial (id. 59335988 - Pág. 73-111) e laudo complementar (id. 59336392 - Pág. 11-35), ressai-se que o perito judicial observou devidamente os comandos judiciais, de modo que não há como prosperar as alegações da parte executada, ora impugnante.

Ademais, verifica-se que as alegações da parte executada não condizem com o disposto na sentença judicial transitada em julgado, especificamente a alegação de limitação de saldo de Cr$ 50.000,00, posto que se referem a processo diverso

Assim, não há como acolher a referida impugnação, razão pela qual deve ser homologado o laudo pericial.

Decido.

1. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação ao laudo pericial (id. 60294956), de modo que HOMOLOGO o laudo pericial (id. 59335988 - Pág. 73-111) e laudo complementar (id. 59336392 - Pág. 11-35), fixando-se como valor líquido da execução R$ 41.517,19 (QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

2. Desse modo, TÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO, EXPEÇA-SE em favor da PARTE EXEQUENTE o valor de R$ 41.517,19 (QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e o saldo restante em favor da PARTE EXECUTADA, visto que o valor bloqueado supera o valor do débito apurado em liquidação.

Em resumo, o Banco discorda da r. decisão, visto que homologou laudo judicial, alegando basicamente que os cálculos partiram de premissa equivocada.

Compulsando os autos não verifico alteração a ser realizada na sentença recorrida, posto que o Juízo
a quo
, foi diligente, inclusive, ao determinar a realização de perícia técnica por perito judicial, que como é sabido possui presunção de veracidade, e somente pode ser anulado se de fato restar comprovado pelas partes que alegaram erro de cálculo, o que no caso, não se verificou, além disso, referida sentença já transitou em julgado.

Conforme as especificações da metodologia utilizada no laudo pericial, os cálculos foram realizados obedecendo às disposições de lei vigente e, principalmente, com base no estabelecido na sentença.

Por outro lado, antes de homologar o laudo produzido pelo
expert
nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pela instituição financeira, o Juízo reconheceu, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Ora, é certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o julgador realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da sentença recorrida.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDAS MONETÁRIAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Hipótese em que a perícia contábil, cujos cálculos foram realizados obedecendo às disposições dos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.880/94, concluiu que a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em Real, tendo em vista que a diferença salarial de 11,831% foi recomposta. O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não havendo que se falar em reforma ou nulidade da sentença que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94. (N.U 0000035-80.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Nota-se que, após a elaboração dos cálculos pelo contador judicial, o Juiz nomeou perito judicial para elaboração de laudo técnico, inclusive com vista a todas as partes para dele manifestarem. Não houve qualquer ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, data vênia.

Desta feita, não verifico qualquer irregularidade nos cálculos apresentados, mesmo porque já analisados e discutidos, uma vez que o perito judicial designado se utilizou das técnicas adequadas para a elaboração dos cálculos, o qual está inteiramente de acordo com os julgados, inclusive repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao homologar ao laudo pericial, não havendo, assim, modificação a ser feita na decisão recorrida.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023